Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. REVISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALORES COBRADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.
2. Tratando-se de escritura pública decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, faz-se necessário observar os termos da Lei n. 9.514/97. Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico.
3. É válida a transferência ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor, segundo a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema Repetitivo n. 886). Se o serviço de intermediação foi pago e realizado, a pretensão de devolução não encontra amparo na lei ou nos princípios éticos que vinculam os contratantes, segundo a expressa disposição normativa do art. 422 do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido.